Tribunal: TJMT
Processo: 1018065-08.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018065-08.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA JOSE MENDES PERES SOUZA - CNPJ: 24.552.729/0001-39 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS
EX TUNC
. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), inscrita na CDA nº 2018/975466, que reconheceu a ilegalidade da exação, declarando sua inexigibilidade. O fundamento da decisão recorrida foi a inconstitucionalidade da TACIN, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso é legítima, considerando a jurisprudência consolidada do STF; e (ii) estabelecer se deve ser aplicada a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 ou o efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A TACIN não atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 77 do Código Tributário Nacional, pois se refere a um serviço geral e indivisível, prestado pelo Corpo de Bombeiros a toda a coletividade, devendo ser custeado por impostos.

2. O STF, no julgamento da ADI nº 2908 e do RE nº 1179245/MT, reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, assentando que sua cobrança é ilegítima, pois configura exação indevida.

3. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF não foi acompanhada de modulação de efeitos, de modo que deve ser aplicada a regra geral, ou seja, efeitos
ex tunc
, o que implica a nulidade da exigência da taxa desde sua origem.

4. O pedido de sobrestamento do feito, em razão da afetação do Tema 1282 da repercussão geral pelo STF, não deve ser acolhido, pois a suspensão dos processos não é automática, inexistindo determinação expressa do relator nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, pois se refere a um serviço público geral e indivisível, devendo ser financiado por meio de impostos, e não de taxa.

2. A inconstitucionalidade da TACIN, declarada pelo STF na ADI nº 2908 e no RE nº 1179245/MT, tem efeitos
ex tunc
, tornando nula a sua exigência desde a origem.

3. A inexistência de determinação expressa do relator no Tema 1282 do STF impede o sobrestamento do feito com base no reconhecimento da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 06.11.2019; STF, RE nº 1179245 AgRg-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 23.03.2021; STF, RE nº 143.247/SP (Tema 16 da repercussão geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 18.12.2017

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 1018065-08.2021.8.11.0041, promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos de ação de execução fiscal ajuizada contra MARIA JOSÉ MENDES PERES DE SOUZA, cuja decisão, em apertada síntese, reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndios (TACIN), aqui sedimentada na CDA n. 2018/975466, que, atualizada em 2812/2022, perfazia o montante de R$ 13.394,95 (treze mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), ante sua inconstitucionalidade, assim declarada pela Suprema Corte de Justiça.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (Id. 267948334).

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta recurso de apelação cível com o viso de ver assegurada a cobrança da TACIN prevista em lei e submete a matéria a esta Corte de Justiça, cabendo a mim a relatoria.

Na peça madrugadora recursal, inicialmente, aduz sobre a afetação do Tema 1282, requerendo o sobrestamento dos autos até o julgamento em definitivo da divergência.

Discorre sobre a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio na hipótese dos autos, frente ao efeito modulador advindo da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade deste tributo, modulando os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo contornos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado da decisão, ou seja, inconstitucionadade para o futuro.

Assegura que do simples fato de referida decisão ter sido proferida pelo Órgão Especial deste Areópago emerge, por si só, a obrigação de todos os julgadores mato-grossenses seguirem os precedentes ali fixados. Tal observância obrigatória procede do efeito vinculante e
erga omnes
das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Elucida que a questão da modulação dos efeitos nas causas afetas ao Estado de Mato Grosso deve ser embasada na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 e não naquela proveniente da ADI 2908/SE, pois nela houve apenas uma declaração de inconstitucionadade de uma lei do Estado de Sergipe, permanecendo em vigência as demais leis estaduais sobre a matéria.

De modo que não se pode aproveitar uma declaração de inconstitucionalidade de lei de outro ente federativo para aplicação em lei de igual teor de outro Estado.

Sobre o tema traz à baila entendimentos jurisprudenciais.

Forte nestes fundamentos requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e que seja declarada a legalidade da cobrança da TACIN, bem como a retomada da marcha processual (Id. 267368823).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 267368824 e 267368823).

Sem contrarrazões.

Após, vieram-me conclusos por decisão regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível n. 1018065-08.2021.8.1.0002, promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando a reforma da decisão proferida na ação de execução fiscal tombada sob o mesmo número, ajuizada pelo Ente Público Fiscalizador contra MARIA JOSÉ MENDES PERES DE SOUZA, cuja decisão, resumidamente, reconheceu a ilegalidade da cobrança da TACIN, objeto da CDA n. 2018/975466, ante a declaração de inconstitucionalidade, assim declarada pelo Supremo Tribunal Federal.

Descontente com a resposta jurisdicional de primeira instância e objetivando sua reforma, o ESTADO DE MATO GROSSO aporta junto a este Sodalício com recurso de apelação cível argumentando sobre a legalidade da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, ao fundamento de que deve ser observada a modulação dos efeitos aplicada na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Tribunal, na qual restou declarada a inconstitucionalidade da TACIN, com efeitos
EX NUNC
, a partir do trânsito em julgado, e não a modulação fixada na ADI 2908 que, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo de lei do Estado de Sergipe que instituiu a taxa anual de segurança contra incêndio, ressaltando que a instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade.

Passo à análise recursal:

Faço consignar que o cerne do recurso volta-se apenas quanto à legalidade da cobrança da exação referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, aqui consubstanciada na CDA n. 2018975466.

De proêmio, de simples leitura dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional, pode-se subtrair que a TAXA é um tributo que possui certas características, sendo que as principais delas, à luz da hipótese versanda, são as de que a sua instituição e validade derivam do poder de polícia do Estado -
vejamos
:

Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único – A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. (Vide Ato Complementar n. 34, de 1967).

Art. 78 _ Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar n. 31, de 1966).

É possível ainda deduzir como características determinantes para o deslinde da causa o fato de que as taxas precisam regular serviço público específico e divisível, significa dizer que, dentre os serviços prestados pelo Estado à coletividade, os únicos passíveis de cobrança via taxa são aqueles em que é possível individualizar a cobrança, a exemplo da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Domiciliar.

Diametralmente contrário, a Taxa de Iluminação Pública e a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN não são passíveis de serem individualizadas, ou seja, não é um serviço público específico e divisível.

Quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 143.245/SP, sob o rito de Repercussão Geral (Tema 16), pacificou a matéria, nos seguintes termos:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação a atuação do Município em tal campo.

(RE 643247, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Julgado em 01/08/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe 292 DIVULG. 18/12/2017).

Num segundo momento, o Plenário da Suprema Corte de Justiça, ao julgar a ADI n. 2.908 (DJ 11/10/2019, publicada em 06/11/2019), por maioria de seus membros reafirmou sua jurisprudência e declarou inconstitucional o dispositivo da legislação estadual sergipana que permitia a instituição da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, restando deliberado pela unanimidade de seus membros que a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros, sendo de utilidade genérica e devendo ser custeada pela receita dos impostos. Firmou-se, assim, precedente de Plenário específico sobre a questão e por unanimidade de votos, impondo respeito a esse entendimento. O julgamento está sintetizado na ementa que trago à ilustração:

AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 – INSTITUIÇÃO DE TAXAS REFMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS E PÂNICO – AÇÃO DIREITA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - As taxas são tributos vinculados a uma atividade Estatal dirigida a sujeito identificado ou inidentificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2 – A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especialidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores da cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele flui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3 – A taxa anual de Segurança Contra Incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros sendo de utilização genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4 – A Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia (...).

5 – Ação Direta de inconstitucionalidade Julgada parcialmente procedente. (DJe 06/11/2019 – ADI 2908).

Ainda sobre a questão, recentemente, em sede de Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade da cobrança da TACIN - Taxa de Segurança Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso,
v
eja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E IDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgRg-EDv, Relator (a): CÁRMEM LÚCIA, Tribunal Pleno, Julgado em 15/03/2021, PJe Dje-055 DIVULG 22-03-2021 – PUBLIC 23-03-2021).

Como se não bastasse, é importante observar que o acórdão proferido na ADI 2908 (DJe 11-10-2019, Publicação 06-11-2019), pelo STF, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, cujo ementário já foi trazido à conferência, foi objeto de embargos de declaração, sede em que o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a aplicação do entendimento anteriormente deflagrado pelo então Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia
ex tunc,
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. A decisão proferida nos embargos declaratórios restou assim sintetizada:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art., 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 –
A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácias a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.
(Grifei).

De forma que no acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE não ocorreu a modulação dos efeitos e, nesse passo, prevalece a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade tem efeito
ex tunc,
retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascedouro (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, Relator Ministro Luiz Fux, Publicado DJe em 09-04.2012).

Ademais, para elucidação da celeuma, não se pode desvencilhar do fato de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou, ainda, inconstitucionalidade parcial sem redução de texto tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos Órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública em todas as suas esferas.

Sobressai-se daí que, ao contrário das alegações externadas pela defensora dos direitos do ESTADO DE MATO GROSSO, não há o que se falar em observância do
efeito ex nunc
, em razão do que restou decidido pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

A partir dessas considerações, por corolário lógico, no campo da jurisprudência contemporânea deste Areópago, podemos verificar, com clareza solar, que o entendimento deflagrado caminha no sentido do que foi alinhavado pela eminente Ministra Carmem Lúcia, relatora da ADI n. 2908. Dentre outros, delineio o presente julgamento com os ementários, a seguir:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – ILICITUDE DA TACIN – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, o seja, ex tunc, o que implica na ilicitude do lançamento da TACIN.

(N.U. 1005286-90.2022.8.11.0000, Relator, Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgamento proferido em 06/06/2023).

EMENTA

RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – ILEGALIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FATOS GERADORES – APLICAÇÃO ART. 1013, §3º, III, DO CPC – TAXA DE INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – APLICAÇÃO DE EFEITO
EX TUNC
– PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NO LIVRO DIGITAL DE REGISTRO DE SAÍDAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por decreto.

2 – Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3 – Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra gral, ou seja,
em tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. PRECEDENTES DO TJMT.

4 – As obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.

5 – Mesmo sendo indevido o recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo. PRECEDENTES DO STJ.

(N.U 1009030-41.2020.8.11.0040, Relator, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 04/04/2023).

À vista de tudo que foi exposto, não há um diminuto de dúvidas de que a cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios está acobertada pela ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo ser aplicada à hipótese o
efeito ex tunc
, em conformidade com o que foi esclarecido.

Conclui-se, portanto, que a decisão apelada está longe de atrair a modificação pretendida pelo Ente Público, visto que seus fundamentos permanecem hígidos, pelo que devem ser mantidos.

No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito com embasamento na afetação do TEMA 1282, afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão da aplicabilidade do referido tema, relativo ao julgamento do RE 1417155, e, por via obliqua, o sobrestamento do feito.

Ao apreciar a questão apresentada no Tema 1282, no RE 14117155, o Excelentíssimo relator Min. Dias Toffoli, em decisão unipessoal, fez constar entendimento pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção contra incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estado-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Não obstante, sabe-se que em matéria de repercussão geral a suspensão dos processos referentes a questão debatida, prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC, não acontece de forma automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, realizada com fulcro no
“caput”
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determina-la ou modulá-la.

Assim, apesar de o relator ter reconhecido a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, não determinou que os processos correlatos, em andamento, devessem ser suspensos até o julgamento do Tema, de forma que não merece acolhida a tese sustentada pelo embargante.

Sobre essa questão, trago à colação recentíssimo julgamento deste Tribunal no DEcl. n. 0001137-27.020.8.11.0004, em que foi relator o Des. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, sintetizado no ementário a seguir:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO – FUNDAMENTADO – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC, INEXISTÊNCIA – TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – MERO IINCONFORMISMO –REDSCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradições, suprimento de omissão ou correção de erro material.

À luz de tudo que foi exposto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão proferida na instância singela, que, em apertada síntese, declarou a inexigibilidade das infrações rotuladas de TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios, ante a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade pela Suprema Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025